Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-29.2017.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001365-29.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), GILBERTO GNADT (APELADO), GLEISE FULBER CAUMO IGNACIO - CPF: 982.337.261-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BRUNO GNADT (APELADO), ESPOLIO DE BRUNO GNADT (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO BRUNO GNADT - CPF: 474.542.371-34 (APELADO), ESPÓLIO DE GILBERTO BRUNO GNADT (APELADO), KREDI GNADT - CPF: 502.999.211-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: WELDER CRISTIAN RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO BRUNO GNADT

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE BRUNO GNADT

REPRESETNANTE/NOTICIANTE: KREDI GNADT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO RENOVATÓRIA C/C MANUTENÇÃO DE ALUGUEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
– LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - RECONHECIMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – MEROS ABORRECIMENTOS – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o direito de renovação da locação não foi exercido pelo locatário, não há falar no reconhecimento de proteção ao fundo de comércio.

Para a
caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, o que, no caso, não restou demonstrado.

Se a parte autora não trouxe provas a fim de demonstrar que teve prejuízos como a perda de clientes e propostas em razão da não renovação do aluguel, não há falar em lucros cessantes, os quais devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELDER CRISTIAN RODRIGUES
cont
ra a sentença que na

Ação Renovatória c/c Manutenção de Aluguel e Indenização por Danos Morais n. 0001365-29.2017.8.11.0029
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE GILBERTO BRUNO GNADT
que

julgou improcedentes os pedidos iniciais (reconhecimento de fundo de comércio, danos morais e lucros cessantes), nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Aduz o recorrente que firmou com o Sr. Bruno Gnadt (
de cujus
) contrato de locação da sala comercial, sendo renovado verbalmente por mais três vezes, e outra renovação escrita em outubro de 2016, perfazendo três anos e um mês de contrato locatício, no imóvel situado na Rua Tenente Portela nº 58, centro, Canarana/MT.

Salienta que em outubro/2016 o requerido emitiu um contrato para corrigir o aluguel para o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), conforme comprovantes carreados aos autos.

Assevera que, posteriormente, o cunhado do requerido, Sr. Edimar, entrou em contato com o autor para ajustar o aumento no aluguel, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), sendo que algum tempo depois, o Sr. Bruno Gnadt veio a falecer.

Aduz que, passados 20 (vinte) meses das contratações, o requerido entrou em seu escritório e disse: “que o aluguel iria para R$ 2.000,00 (dois mil reais)”, uns 04 meses antes de vencer o contrato e caso o autor não quisesse deveria desocupar a sala no dia seguinte.

Alega que foi exposto a atos vexatórios e humilhantes, além de prejuízos de grande monta diante das atitudes perpetradas pela parte apelada, que determinaram a sua saída do imóvel, com gritos e ameaças.

Sustenta que tal situação reflete na boa fama do profissional, afetando também seus ganhos e principalmente na diminuição de sua clientela.

Diante da ocorrência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), requer seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, pois a partir do momento que o apelante muda de estabelecimento, perde muito da sua clientela, inclusive, o apelado alugou imediatamente a sala para outro advogado.

Ressalta que o comércio fixou sua base no imóvel há mais de três anos exercendo sempre a mesma atividade, com clientela formada, portanto, faz jus à indenização, nos termos do art. 75, da Lei n. 8.245/91, cujo valor deverá ser atribuído por ocasião de liquidação de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, condenando o apelado em indenização por danos morais, verba honorária sucumbencial e custas processuais.

Sem contrarrazões (ID
130583854)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES
ajuizou a
Ação Renovatória c/c Manutenção de Aluguel e Indenização por Danos Morais n. 0001365-29.2017.8.11.0029
em face do
GILBERTO GNADT, representado pelo

ESPÓLIO DE BRUNO GNADT,

aduzindo que em abril de 2014, assinou o primeiro contrato de locação da sala comercial situada na Rua Tenente Portela nº 58, centro, Canarana/MT, com o genitor falecido do requerido, sendo renovado verbalmente por mais três vezes, e outra renovação escrita em outubro/2016, no valor de R$ 450,00 mensais.

Alegou que quatro meses antes de vencer o contrato, o requerido aumentou o valor do aluguel para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e caso o autor não quisesse mais alugar o imóvel, deveria desocupá-lo.

Narrou que formalizou novo contrato verbal com o Sr. Edimar (esposo da filha do locador) pelo prazo de um ano, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas o Sr. Bruno Gnadt (locador) faleceu, oportunidade em que o requerido seria inventariante, não podendo garantir o contrato verbal.

Asseverou que o requerido, Sr. Edimar, compareceu no imóvel em maio de 2017 e aos gritos falou par ao autor “sair daqui uma semana” em tom ameaçador, embora o autor estivesse com os pagamentos em dia e praticando sua atividade profissional (advogado), sendo que tal atitude do requerido influenciou no movimento do estabelecimento, com prejuízos em razão da ameaça e da atitude humilhante perante seus clientes.

Em decorrência disso, ajuizou a presente ação postulando pela procedência da demanda para decretar a renovação do contrato de locação comercial nas mesmas condições, determinando a manutenção até maio/2018. No caso de improcedência requereu perdas e danos, lucros cessantes e danos morais.

Na contestação, o requerido alegou que o contrato acostado aos autos comprova que a locação de seis meses teve início em 10/10/2015 e encerrar-se-ia em 10/03/2016. Aduziu notificou o autor para que desocupasse o imóvel, demonstrando que no término daquele período (out/2015 a mar/2016), o requerido não tinha interesse em renovar o contrato, sendo que aquele contrato se estendeu contra a vontade do requerido, exclusivamente pela recusa do autor em desocupar o imóvel, o que ocorreu somente em maio/2017. Salientou que o autor permaneceu no imóvel de out/2015 a mai/2017, ou seja, durante um ano e oito meses, portanto, não há falar na renovação do contrato. Ao final, requereu a improcedência da ação.

No ID 130583843, o Espólio de Bruno Gnadt informou a habilitação da Sra. KREDI GNADT, em razão do falecimento de GILBERTO BRUNO GNADT.

Ao proferir sentença, o ilustre magistrado
Dr. Conrado Machado Simão
julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Tem-se de todo o processado que as partes firmaram, em 22/10/2015, o Contrato de Locação de Sala Comercial de ID 130583843, pelo prazo de seis meses, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), bem como consta dos autos a notificação extrajudicial enviada ao apelante para desocupação voluntária do imóvel até o dia 02/02/2016 e contranotificação judicial, com data de 22/01/2016 (ID’s 130583843).

Após detida análise do conjunto probatório, verifica-se o acerto da sentença em reconhecer que o autor/apelante não faz jus ao reconhecimento de fundo de comércio.

In casu
, como se trata de locação de imóvel comercial, a Lei Lei nº 8.245/1991 confere especial proteção ao locatário, no sentido de permanecer no imóvel, mesmo quando o locador não tenha intenção de renovar o contrato.

O art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991, assim dispõe:

“Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I – o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II – o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III – o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

[...]

§ 5º Do direito a renovação decai àquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.”

Contudo, nota-se que o contrato de locação foi firmado em outubro/2015 para vigorar por 6 meses e prorrogou-se por prazo indeterminado até que o locatário/apelante foi notificado a desocupar o imóvel em trinta dias.

Verifica-se, assim, que o pedido de devolução extrajudicial do imóvel teve por fundamento expresso a denúncia imotivada prevista no artigo 57 da Lei 8.245/91, além do que não exerceu o locatário o direito à propositura da ação renovatória, não havendo que se falar, portanto em ato do locador/apelado que impediu a renovação passível de ensejar a reparação a título de fundo de comércio, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor/apelante, observa-se das provas constantes dos autos e das alegações das partes que a sentença se mostra escorreita no tocante à improcedência da ação, pois não restou demonstrado pelo apelante
repercussão danosa a sua honra e personalidade a ensejar a responsabilidade civil.

Salienta-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela atinge.

Assim, compreensível a insatisfação do apelante frente à situação exposta no processo, porém, o caso denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.

Com efeito, diante da clareza da sentença proferida pelo magistrado singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“DOS DANOS MORAIS

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar assevera que: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359).

Neste caso entendo que o requerido não ofendeu em nada a honra da requerente, isto posto vejo que não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais, eis que ainda que com a oitiva de testemunhas, não há relatos na inicial aptos a ensejar indenização por danos morais
.”

(ID 130583844)

Ressalta-se que para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, pois, sem a presença destes três elementos essenciais não há obrigação de indenizar (artigo 186 do CC).

Por fim, no que tange ao pedido de lucros cessantes, nota-se que o autor/apelante não juntou qualquer documento que comprovasse um eventual prejuízo em razão da não renovação do aluguel da sala comercial, onde exercia a atividade da advocacia.

Além disso, não trouxe provas aptas a fim de demonstrar que perdeu clientes ou propostas, portanto, inexiste prova de perda de renda pelos fatos narrados, o que seria relevante para o pedido, eis que os lucros cessantes necessitam de prova nos autos, o que não ocorreu.

Logo, mantem-se a sentença também neste ponto.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022